Tribunal: TJMT
Processo: 0008305-65.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0008305-65.2018.8.11.0064
EMBARGANTE: LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA
EMBARGADO: MPEMT - RONDONOPOLIS
Vistos, etc.
Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.